Tribunal: TJES
Processo: 5007496-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5007496-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: EMILIA MARIA KAMKE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Colatina
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (id 1977240) que, na
ação
ordinária
ajuizada por
Emilia Maria Kamke Binda

(nº 0000057-79.2020.8.08.0014), rejeitou a preliminar de incompetência.

Em suas razões recursais (id 1758307), o agravante sustenta que
(i)
o art. 2º da lei nº 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas ajuizadas contra o Poder Público até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade ou não de produção de prova pericial, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça;

(ii)
a perícia realizada para a identificação de agentes insalubres é assaz simples, porquanto compreende a visita ao local onde a autora exerce sua função, a realização de entrevistas, registros fotográficos e coleta de informações, razão pela qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por meio da decisão de id 1985935, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 2182880).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Colatina
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (id 1977240) que, na
ação
ordinária
ajuizada por
Emilia Maria Kamke Binda

(nº 0000057-79.2020.8.08.0014), rejeitou a preliminar de incompetência.

Em suas razões recursais (id 1758307), o agravante sustenta que
(i)
o art. 2º da lei nº 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas ajuizadas contra o Poder Público até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade ou não de produção de prova pericial, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a perícia realizada para a identificação de agentes insalubres é assaz simples, porquanto compreende a visita ao local onde a autora exerce sua função, a realização de entrevistas, registros fotográficos e coleta de informações, razão pela qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por meio da decisão de id 1985935, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo. Vejamos.

Conforme por mim já consignado em conflitos de competência que versavam sobre esta mesma questão – qual seja, a competência para processar e julgar ação que veicula pedido de pagamento de verba laboral de insalubridade –, submetidos a minha relatoria
1
, entendo que a prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar a existência e o grau de insalubridade a que supostamente foi submetido a autora,
não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009
,
verbis
:

“Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.”

Deveras, a controvérsia nestes autos envolve a competência para o processamento e julgamento de demanda que tem por objeto a cobrança de adicional de insalubridade e reflexos em suas parcelas remuneratórias, que a autora, contratada pelo Município de Colatina sob o regime de designação temporária para o exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, alega ter direito entre o período de 15.02.2016 e 22.12.2017, por exercer atividades insalubres.

Por isso, a parte autora requereu, de forma expressa e específica, a produção de prova pericial técnica para comprovação das atividades insalubres que exerce e seu grau de insalubridade (fl. 12, id 1977218).

A averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pela requerente, com a posterior definição do grau de insalubridade para se concluir pela presença, ou não, desse fator, demandará a realização de prova técnica cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na sua confecção, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Neste particular, convém ressaltar que o Tribunal Pleno já decidiu, em sede de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000
2
), que
a definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não prescinde da análise acerca da complexidade da causa,
eis que tal critério encontra previsão na Constituição Federal
.

Sobre o tema, não desconheço a existência de julgados do c. STJ em sentido contrário, nos quais a Corte Superior assevera que a complexidade não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública (a título ilustrativo, cito: AgInt no AREsp 1711911/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021).

Todavia, insta registrar que nenhum dos referidos julgados constitui precedente de observância obrigatória por esta Câmara Cível, nos termos delineados pelo art. 927 do Diploma Processual Civil, eis que oriundos das Turmas do Tribunal da Cidadania, e não pelo plenário ou por órgão especial, tampouco decorrentes de julgamento de recurso repetitivo.

Pelo contrário, o que vincula este Órgão Colegiado é justamente a tese firmada no citado IRDR, por força do inciso III do aludido art. 927, de sorte que a conclusão alcançada pelo Tribunal Pleno deste e. Sodalício não pode ser ignorada no julgamento do presente agravo de instrumento.

Seguindo essa linha de intelecção, restou asseverado no voto condutor daquele acórdão que as “
causas
que demandem incursão fática mais aprofundada não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados
”, o que evidencia a incompatibilidade do feito de origem com o Juizado Especial.

Aliás, não há como desconsiderar que esta c. Terceira Câmara Cível, recentemente, teve a oportunidade de apreciar lide similar, travada entre os Juízos da Comarca de Iúna a respeito justamente da competência para processar e julgar ação ordinária que visava o pagamento de adicional de insalubridade.

Naquela ocasião, prevaleceu o entendimento no sentido de declarar a competência do Juízo da 1ª Vara, diante da necessária análise não só das funções exercidas perante o Município – para aferição acerca da suposta existência de condição insalubre –, mas também da apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88) (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 0021565-26.2020.8.08.0000, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira – Relator Substituto: Julio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2021).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto
.

1
A título de exemplo, cito: (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190008837, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019); (TJES, Classe: Conflito de Competência nº 100180016998, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018).

2
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO QUE
REJEITOU PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.153/2009. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar a existência e o grau de insalubridade a que supostamente foi submetido a autora, não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

2)
A averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pela requerente, com a posterior definição do grau de insalubridade para se concluir pela presença, ou não, desse fator, demandará a realização de prova técnica cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na sua confecção, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.

3)
O e. Tribunal Pleno já decidiu, em sede de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que a definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não prescinde da análise acerca da complexidade da causa, eis que tal critério encontra previsão na Constituição Federal.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.